Tribunal: CARF
Processo: 10166.720808/2019-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. OMISSÃO. HIPÓTESES CONFIGURADA.
Sendo identificada, na decisão embargada, vício a ser sanado, os embargos devem ser acolhidos e a obscuridade deve ser esclarecida.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO DISPOSITIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Acolhem-se os embargos de declaração para esclarecer obscuridade com relação ao fundamento para se rejeitar a preliminar ter sido somente a Súmula CARF no 171, e para corrigir erro material pela exclusão de trecho da fundamentação, nos termos do voto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Henrique Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela, Rafael de Aguiar Hirano (substituto[a] integral), Ronnie Soares Anderson (Presidente).